Tribunal: TJSP
Processo: 2297106-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES ANUAIS BASEADOS NA SINISTRALIDADE E NA VCMH, COM SUBSTITUIÇÃO POR AQUELES FUNDADOS NOS ÍNDICES OFICIAIS ANUAIS DIVULGADOS E AUTORIZADOS PELA ANS PARA OS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS - PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR MAJORADO HÁ MAIS DE 14 ANOS -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES ANUAIS BASEADOS NA SINISTRALIDADE E NA VCMH, COM SUBSTITUIÇÃO POR AQUELES FUNDADOS NOS ÍNDICES OFICIAIS ANUAIS DIVULGADOS E AUTORIZADOS PELA ANS PARA OS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS - PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR MAJORADO HÁ MAIS DE 14 ANOS - INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE DO DISCUTIDO REAJUSTE – AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA" – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC2015 - PRECEDENTE – REAJUSTE VERIFICADO EM AGOSTO DE 2020 QUE CONTRARIA DETERMINAÇÃO DA ANS PARA A SUSPENSÃO POR 120 DIAS DOS REAJUSTES DOS CONTRATOS CELEBRADOS NA VIGÊNCIA DA LEI No 9.656/98 – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O REAJUSTE DE 16,84%, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2020, APLICADO AO PLANO DE SAÚDE DO RECORRENTE